Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740308-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Thais de Paula Lima Mendes Agravado: Banco Modal S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thais de Paula Lima Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0710809-78.2020.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a suspensão da cobrança taxa operacional dos serviços prestados no dia 19.06.2020, bem como que sejam retiradas as restrições no mercado BM&amp;F para que a Requerente possa operar até que seja julgado o mérito da demanda. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões (Id. 19677475), em síntese, que trabalha como operadora diária na Bolsa de Valores e utiliza os serviços de corretagem oferecidos pela recorrida. Argumenta que aos 19 de junho do corrente ano, ao efetuar operações com “minicontratos de dólar”, experimentou perda que deveria ter sido evitada pelo sistema de parada de perdas automático da corretora, que limita as respectivas perdas em até 70% (setenta por cento) da quantia dos valores alocados pelos respectivos investidores. Também afirma que, mesmo com a referida perda, deveria ter restado saldo positivo na conta da corretora. No entanto, foi gerado débito indevido em desfavor da ora agravante, relativo aos encargos pelas respectivas operações financeiras, bem como a suspensão de efetivação de novas transações na Bolsa de Valores. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito gerado aos 19 de junho de 2020, com a imediata liberação para que possa efetuar novas transações na Bolsa de Valores. Finalmente, espera ver seu recurso provido para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19677478). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se houve falha na prestação de serviço de corretagem contratado pela recorrente. A recorrente trabalha como operadora diária na Bolsa de Valores e utiliza os serviços de corretagem oferecidos pela recorrida para a efetivação de transações de compra e venda de ativos, com destaque para “minicontratos de dólar” (WDO). Diante desse contexto, o cerne da controvérsia diz respeito à suposta falha na prestação do serviço, pois, aos 19 de junho do corrente ano, não houve o acionamento automático do dispositivo de parada de perdas, fornecido pela corretora, que limita as perdas dos investidores em até 70% (setenta por cento) dos valores respectivos. A recorrente afirma que vendeu apenas a quantia equivalente a 630 (seiscentos e trinta) ativos denominados WDO. No entanto, a própria imagem da tela de transações revela que, em verdade, foram vendidos 738 (setecentos e trinta e oito) dessas unidades (fl. 6, Id. 19677475). Além disso, não é possível identificar se as retiradas de quantia em dinheiro da conta indicada foram solicitadas pela própria recorrente ou automaticamente pela corretora, a título de cobrança por débito gerado pela recorrente. Isso porque o extrato da conta da corretora revela a constante retirada de valores por meio de transferência via “TED” e informa apenas os dados da conta de destino, situação que não permite aferir, no presente momento, o motivo da transferência. Além disso, a recorrente continuou a efetuar transações financeiras após o dia 19 de junho de 2020, pois, como ela mesma afirma, trabalha com a efetivação de várias transações diárias. Diante desse contexto, as informações oferecidas não se mostram ainda coerentes com as provas produzidas e não permitem a inferência de que as perdas foram geradas por falha na prestação de serviço ou por mera ocasião de variação de preço de ativo no mercado. A suspensão da atividade de operação no mercado de ativos mobiliários, como é sabido por meio da experiência comum, pode ser justificada pela ausência de liquidez e pela existência de débitos a serem adimplidos. Portanto, é necessário apurar, primeiro, a legitimidade do débito para, depois, investigar se a mencionada suspensão foi aplicada de modo adequado. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não se mostram verossímeis e, ao menos momentaneamente, não estão aptas a subsidiar a tutela pretendida. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator